Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO. OCORRÊNCIA. DANO E NEXO CAUSAL. RISCO DA ATIVIDADE. SUSPEITA DE FURTO. ABORDAGEM EXCESSIVA. VEXATÓRIA. SEGURANÇAS. OCORRÊNCIA POLICIAL. AMEAÇA. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar se os apelados praticaram ato ilícito que teria violado a honra do apelante, bem como se é devida a compensação por danos morais em virtude da aludida violação.
2. O reconhecimento da existência de relação jurídica de “direito substancial” de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos fornecedores do serviço em virtude da Teoria do Risco da Atividade (art. 14, caput, do CDC) e a responsabilidade solidária dos agentes que compõem a cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o), regras que podem interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes durante o curso da marcha processual.
3. Convém repisar que os artigos 186 e 927, caput, disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesta hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
4. Diante desse cenário e em atenção à vulnerabilidade do consumidor não se mostra razoável o indeferimento do pedido em razão da suposta inexistência de nexo causal entre a conduta das rés e o dano de ordem extrapatrimonial ocasionado ao demandante.
5. O tratamento inadequado dispensado ao demandante por ocasião da abordagem excessiva no local do evento, promovido com apoio das rés, caracteriza má prestação de serviço, sendo o caso da prática de ato ilícito indenizatório.
6. No caso em deslinde, em que pese tenha o Juízo singular sustentado que a abordagem vexatória tenha ocorrido, de modo contraditório asseverou que essa ocorrência não teria ultrapassado “os limites do ordinário”. Ora, contraria essa afirmação, em termos lógicos, a constatação de que o dano extrapatrimonial é presumido (in re ipsa).
7. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
8. À vista dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante, notadamente a ocorrência policial e o ingresso do evento que acompanharam a petição inicial, bem como o depoimento das testemunhas, a causa do evento danoso em si, se não suficiente para gerar certeza a respeito do fato descrito na inicial, à luz da regra prevista no art. 472 do CPC, pode, ainda assim, consubstanciar o juízo de verossimilhança que orienta a aplicabilidade das normas que regem as relações de consumo.
9. Assim, constatado excesso na abordagem, a acusação de furto e a ameaça, o apelante deve ser compensado pelos danos morais experimentados. 9.1 Sopesados os parâmetros acima descritos, e, diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, alusivos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriada a fixação do valor da indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
10. Recurso conhecido e provido.